Tribunal: TJES
Processo: 5030920-29.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030920-29.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: LUCIANE GOMES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5030920-29.2022.8.08.0024

Recorrente: BANCO BMG SA

Recorrido: LUCIANE GOMES DE OLIVEIRA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
CAUSA DE PEDIR CONSISTENTE NA AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA
A QUO
QUE PROMOVEU A ANÁLISE E REVISÃO CONTRATUAL.
VÍCIO
ULTRA PETITA
. NULIDADE. CAUSA MADURA.
NECESSIDADE DE APURAR SE HOUVE
CONTRATAÇÃO POR MEIO DOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS JUNTADOS COM A DEFESA.
DIVERGÊNCIA QUANTO À OPOSIÇÃO DE ASSINATURA. SEMELHANÇA
RECONHECIDA, INCLUSIVE, EM DEPOIMENTO PESSOAL
.
PROVA
PERICIAL
COMPLEXA QUE IMPLICA A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DE
NULIDADE DA SENTENÇA E
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Compulsando os autos, hei por bem reconhecer a nulidade da sentença e a incompetência deste juízo para o julgamento do mérito, frente a complexidade da prova necessária à elucidação dos fatos, nos termos a seguir.

Em essência, denota-se da petição inicial que a parte autora argumenta que não autorizou o negócio jurídico, sob o contrato nº 11355170, suscitando até mesmo a possibilidade de fraude, diz que não requereu o cartão de crédito consignado e não reconhece a contratação dos saques complementares posteriores, e pleiteou a declaração de inexigibilidade dos débitos com a consequente devolução integral dos valores pagos.

Em sentença
a quo
, restou consignado que a instituição financeira requerida logrou êxito em comprovar a relação jurídica entre as partes, inclusive com o recebimento dos saques complementares na sua conta bancária. Contudo, houve análise de revisão contratual, o que não era objeto da causa de pedir. Vejamos um excerto do
Decisum
: “
Nessa senda, restou devidamente comprovado nos autos (especialmente pelas faturas juntadas com a defesa aos ID’s 19915739 e 19915737) que a Autora, em que pese a contratação do cartão de crédito consignado, nunca utilizou o cartão de crédito, o que torna a suposta cobrança do mínimo do cartão uma malsinada prática comercial de instituições financeiras consistentes em fornecer empréstimos mediante a contratação de cartões de crédito, com desconto de valores mínimos em contracheque, com o que são geradas dívidas impagáveis e com juros muito superiores ao tradicional contrato de mútuo. Resta claro que a instituição financeira em vez de efetuar um simples empréstimo consignado à autora, celebra, com esta, contrato de cartão de crédito e lança o débito diretamente na fatura de cartão de crédito, gerando inequívoca vantagem para o fornecedor: os juros do cartão de crédito são bastante superiores aos praticados em empréstimos com desconto mediante consignação em folha de pagamento”.
(...)

Por certo que, embora haja a possibilidade de a lide ser dirimida com fundamento no art. 6º, da Lei nº 9.099/95, no caso, verifica-se que, desde a inicial, a parte postulante formulou sua pretensão com base na
ausência de contratação
, suscitando inclusive a possibilidade de fraude, o que foi afastado pela sentença.

Quanto à revisão contratual, portanto,
data maxima vênia
,

impõe-se o reconhecimento de que a sentença se mostrou
ultra petita
, razão pela qual deve ser
anulada
.

Considerando, pois, que se encerrou a fase instrutória com a realização de audiência de instrução e julgamento, impõe-se a aplicação da teoria da
causa madura
, disposta no art. 1.013, §3º, IIl, do CPC.

No mérito, hei por bem reconhecer a incompetência deste juízo para o julgamento, frente a complexidade da prova necessária à elucidação dos fatos.

A recorrida argumenta não reconhecer a contratação. Em depoimento pessoal disse que reconhece a semelhança entre a sua e as assinaturas postas nos instrumentos contratuais, mas mantém a tese de que não contratou com o banco recorrente.

Ocorre que, examinando-se as
assinaturas lançadas
nos instrumentos dos contratos e no documento pessoal, ambas
são semelhantes ao olhar leigo
.

Dada a aparência insofismável de legitimidade das grafias, que à inspeção atécnica exibe altíssimo grau de semelhança com as assinaturas reputadas autênticas pela parte autora, não vislumbro como seria possível extirpar tal dúvida sem a concretização de exame pericial. Essa prova técnica, vale grifar, fora expressamente solicitada em defesa, como embasamento da preliminar de incompetência do juízo. Somado ao fato de que os depósitos dos créditos se deram em sua conta bancária.

Guarnecido o caso concreto das peculiaridades mencionadas, entendo que seja no mínimo temerário afastar por meras conjecturas a aparência de autenticidade que cerca os documentos impugnados. A análise superficial da divergência gráfica é inservível a demover desse entendimento, pelas razões já explanadas. Para esse escopo, seria imperiosa a prova cabal da suposta falsificação, não me parecendo possível afirmá-la sob olhar leigo.

Ainda que se opere a inversão do ônus da prova em favor da subscritora, não seria lícito afastar a tese defensiva, sem proporcionar à defendente a contraprova da autenticidade da assinatura, que se lograria mediante perícia grafotécnica.

Cuidando-se, efetivamente, de esforço probatório sujeito a tramitação complexa, que não se ajusta ao modelo simplificado do art. 35, da LJEC, concluo, à luz do Enunciado FONAJE nº 54, por ser inadequado o rito dos Juizados Especiais Cíveis, o que deve resultar na extinção do processo, sem exame do mérito, com âncoras no art. 51, II, da Lei n
o
9099/95.

Essa orientação a propósito da complexidade da prova grafotécnica e de sua inviabilidade no leito especial, calha com os repositóros jurisprudenciais pátrios,
exempli gratia
:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). BENEFICIÁRIOS QUE NEGAM TER ASSINADO OS RECIBOS DE QUITAÇÃO APRESENTADOS PELA SEGURADORA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (LEI N. 9.099/95, ART. 51, II, C.C. O ART. 3).
Se o beneficiário nega a autoria de assinatura em documento que representaria a quitação da obrigação, é imprescindível a realização de perícia grafotécnica, sem a qual não se tem como decidir, com segurança, se a indenização foi paga, ou não
. Tendo os Juizados Especiais a competência delimitada às causas de menor complexidade (Lei n. 9.099/95, art. 3º) - o que não se coaduna com possibilidade de produção de complexa prova pericial -, o processo deve ser extinto, sem Resolução do mérito, em função da incompetência absoluta.
(TJ-MS; AC 2006.1811904-3; Campo Grande; Primeira Turma Recursal Mista; Rel. Juiz Djailson de Souza; DJEMS 13/07/2007; Pág. 43)

Com isso, a fim de que ambas as partes possam exercer em sua totalidade as suas prerrogativas em relação à prova, sem que a consumidora recorrida seja prejudicada por simples ilações, que certamente lhe desfavoreceriam, é imperativo que a demanda seja aforada perante uma vara cível comum, onde poderão os litigantes pugnar e concretizar perícia formal, por profissional habilitado e isento, verificando-se, dessarte, se houve a indigitada falsificação de assinatura. Nesta senda, contudo, tal perquirição é impossível. Acolher a preliminar de incompetência é menos danoso à recorrida do que insistir no julgamento de mérito, que teria por consequência, sem a aludida prova, a incontestável improcedência do pedido.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO o recurso e,
ex officio
,
reconheço a
nulidade da sentença
a quo
pelo vício
ultra petita
e, quanto ao mérito, declaro a
incompetência deste Juízo
. JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, II, c/c art. 35,
a contrario sensu
, ambos da Lei nº 9099/95, c/c art. 485, IV, do CPC. Sem custas e honorários.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
-
Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e, ex officio, reconhecer a nulidade da sentença
a quo
pelo vício
ultra petita
e, quanto ao mérito, declarar a incompetência deste Juízo, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)